Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-68.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002039-68.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORCAS PEREIRA - CPF: 410.409.299-15 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DORCAS PEREIRA - CPF: 410.409.299-15 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002039-68.2017.8.11.0003

APELANTE: DORCAS PEREIRA, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., DORCAS PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO TELEFÔNICO “OI NET MÓVEL” – NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO “OI TV” – AUSÊNCIA DE PROVA PELA RÉ – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A alegação da autora de que cancelou o plano telefônico contratado requer a prova correspondente.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Mais ainda se a empresa não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente para evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.

Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002039-68.2017.8.11.0003

APELANTE: DORCAS PEREIRA, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., DORCAS PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

reconhecer a continência entre os feitos no 100239-68.2017 e 1002033-61.2017;

indeferir o pedido de declaração de inexistência de débito referente às faturas de outubro/2014 a abril/2015 (contrato no 0005098649110795);

indeferir o pedido de repetição de indébito no valor de R$1.158,52.

declarar inexistente o débito no valor de R$20,01, vencimento em 13/03/2015, inclusão em 01/04/2015, contrato no 15627488 e,

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes

foram condenadas às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

A autora diz que solicitou pessoalmente, em 4/4/2015, na sede da ré, o cancelamento do serviço, com a devolução do molden, e que em 14/3/2016 quitou todas as dívidas (outubro/2014 a abril/2015), no total de R$579,26. Alega que a apelada não podia lhe cobrar o débito de R$90,16 com vencimento em 2/5/2016, pois ela mesma reconhece o encerramento da avença em abril de 2015.

Sustenta estarem presentes os requisitos para a reparação por danos morais.

A ré aduz que a autora era titular do plano “Oi TV”, contrato n. 15627488, desde 20/9/2014, cancelado ante o não pagamento da fatura de outubro de 2014, no valor de R$20,01.

Afirma, portanto, ter agido em exercício regular de direito ao incluí-la nos órgãos de proteção ao crédito, e que a indenização pretendida é infundada.

Alternativamente, pugna pela minoração da importância fixada para a reparação e pela incidência dos juros e da correção monetária a partir do arbitramento.

Pleiteia o prequestionamento dos artigos 5o, X, da CF, 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, do CC, e 14, §3o, II, do CDC.

Contrarrazões nos Ids n. 53341492 e 53341494.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002039-68.2017.8.11.0003

APELANTE: DORCAS PEREIRA, OI MOVEL S.A.

APELADO: OI MOVEL S.A., DORCAS PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, tendo em vista a identidade de matérias.

A autora ingressou em juízo sob o argumento de que contratou da ré o plano “Oi TV” mas depois constatou que não funcionava na região onde mora e, por isso, no dia seguinte solicitou o cancelamento, com a devolução do molden.

Diz que após sete meses a ré a inseriu indevidamente nos cadastros de inadimplentes por débito de R$20,01, com vencimento em 1/4/2015, e só procedeu à respectiva baixa depois do pagamento de faturas que estariam em aberto.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré à reparação em R$5.000,00 e declarar a inexistência da mencionada dívida, referente ao contrato n. 15627488.

A discussão é sobre a legitimidade das faturas do plano Oi Net Móvel, vinculado à avença n. 0005098649110795 e os efeitos daí decorrentes (repetição do indébito e danos morais).

Importante registrar que a autora não nega a relação jurídica, no entanto argumenta que cancelou o serviço porque não abrangia a área onde está localizada sua residência.

Contudo, não trouxe prova alguma da suposta solicitação feita à empresa, o que poderia ter providenciado com a apresentação do número do protocolo de atendimento ou comprovação de devolução do molden.

Portanto, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito.

Quanto ao plano n. 15627488 – Oi TV, a autora sustenta não tê-lo contratado, de modo que o dever de provar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do seu direito passa a ser da concessionária de telefonia.

Esta, por sua vez, não demonstrou ter colhido todas as informações e documentos necessários da autora por ocasião da instalação.

É evidente a atitude negligente de empresa desse ramo que, ao firmar contrato de prestação de serviços (ainda que verbalmente), não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade dos dados dos clientes, ao não conferi-los e nem exigir a documentação apta a comprová-los (mesmo que no momento da instalação). Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral presumido (
i
n re ipsa)
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da autora, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Quanto ao montante da reparação (R$5.000,00), está em consonância com as circunstâncias da lide, de forma que, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. (...) 3. No caso concreto, o Tribunal local manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição de crédito, quantia que não se revela irrisória. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 192.116/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14-11-2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O
quantum
arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (...) REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Ademais, no que concerne ao valor arbitrado, a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. V. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do agravado em cadastro de restrição ao crédito,
quantum
que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.005/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014).

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO RESTRITO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPROVIMENTO. 1.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.802/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

A ré insurge-se também contra o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sob a justificativa de que deve ser a data do arbitramento.

Sobre a correção monetária, a sentença está em total consonância com o pedido. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA.
AGRESSÃO
FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. Caso em que o consumidor foi
acusado infundadamente de furto de mercadoria pelos prepostos do supermercado demandado, sendo conduzido a uma sala, revistado e agredido fisicamente com socos e pauladas. Dano moral verificado em razão do próprio fato. Valor da condenação (R$ 15.000,00) mantido, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, bem assim observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação. A
correção
monetária na
indenização
por danos morais incide a contar do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ. Os
juros
moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54/STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGRESSÃO
FÍSICA E VERBAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABÍVEL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E
JUROS
LEGAIS. Quantum indenizatório fixado em montante que se mostra adequado ao caso concreto, pois observada a realidade

econômica das partes, a extensão e a reparação do dano sofrido. Para o
termo

inicial
da
correção
monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ. Aplicável a Súmula 54 do STJ no que tange ao
termo

inicial
dos
juros
moratórios. Apelo parcialmente provido.

(Apelação Cível No 70070174032, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 15/09/2016).

A pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso, nego provimento

a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020